Tribunal: TJES
Processo: 5003650-74.2019.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2020-07-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003650-74.2019.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCOS VALERIO DOS REIS NASCIMENTO e outros
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S/A
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SUPOSTA COBRANÇA E NEGATIVAÇÃO INDEVIDAS. ENCERRAMENTO DE CONTA-CORRENTE. SENTENÇA DE PISO QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS. RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELOS AUTORES BUSCANDO REFORMA DA SENTENÇA PARA QUE SEJAM ACOLHIDOS OS PLEITOS. CONTRARRAZÕES OFERTADAS. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA E, NO MÉRITO, MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO PARA MANTER
IN TOTUM
A SENTENÇA DE PISO. REJEITO A PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO AO DEFERIMENTO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA AO RECORRENTE, VISTO QUE PREENCHIDOS OS REQUISITOS LEGAIS. NÃO INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ÔNUS DOS REQUERENTES. PROVA AO ALCANCE DOS AUTORES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ENCERRAMENTO DA CONTA NO ANO DE 2014. DOCUMENTO JUNTADO PELOS AUTORES E EMITIDO EM 11.03.2019, COLACIONADO EM ID 571595, QUE APONTA PARA SITUAÇÃO DE "CONTA ATIVA", O QUE AFASTA A VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS, AINDA MAIS QUANDO AUSENTE QUALQUER DOCUMENTO QUE INDIQUE O ENCERRAMENTO DA INDIGITADA CONTA. DOIS CHEQUES DE NÚMEROS 836 E 837, COMPENSADOS EM 16 DE MAIO DE 2017, MAS EMITIDOS NO ANO DE 2012, ANTES DO ENCERRAMENTO DA CONTA, O QUE NÃO FOI CONTESTADO PELOS AUTORES.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. CONDENO A PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO IMPORTE DE R$500,00, CONFORME ART. 88, §5º, DO CPC/15, FICANDO, NO ENTANTO, SUSPENSA A EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS), ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA NOS TERMOS DO §3º, DO ARTIGO 98, DO CPC.

KAREN HELENA RODRIGUES FURNO

JUÍZA LEIGA

Acolho na íntegra o projeto redigido pela MM. Juíza Leiga e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO

JUIZ DE DIREITO - RELATOR

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.